Tribunal: CARF
Processo: 12448.738044/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.738044/2011-05
ACÓRDÃO
1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELSEVIER EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa de despesas que, embora relacionadas às atividades
produtivas da empresa, o contribuinte não logra êxito em comprovar, com
documentação hábil e idônea, a realização das despesas e serviços, nem o
efetivo pagamento, logo, não comprovados nos termos da legislação do IR,
o que justifica a glosa da dedução.
LUCRO REAL. DESPESA DE VIAGEM. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa da despesa com viagens nacionais e internacionais de
executivos e funcionários, quando o contribuinte não logra êxito em
comprovar que os gastos estavam relacionados com as atividades
operacionais da empresa, o que justifica a glosa da dedução.
LUCRO REAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA.
EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. GLOSA PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa da despesa com locação de automóvel para
deslocamento de gerente de RH, haja vista a existência de vedação legal
expressa para dedução de despesa de aluguel com veículo que não se
considera intrínseco à atividade produtiva e comercial da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
2

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-99.608 - 12a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 10 de julho de 2018, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ e CSLL, no anocalendário
2008, decorrentes da glosa de despesas não comprovadas ou consideradas
indedutíveis, com os seguintes valores originais:
IRPJ - R$ 85.741,83 CSLL - R$ 39.035,56 No termo de verificação de fls. 111/127 a
fiscalização informou, em síntese, que:
a) O contribuinte é uma editora de livros, portanto, prestadora de serviços,
tributada pelo lucro real trimestral no AC 2008;
b) Ao iniciar o procedimento fiscal intimou o contribuinte a apresentar
documentos e livros fiscais e, após analisá-los, emitiu segunda intimação para a
apresentação de documentação que comprovasse a efetividade dos serviços
prestados, aluguéis pagos e outras despesas incorridas, lançadas em 19 contas
contábeis, bem como sua correspondência com a atividade produtora da
empresa;
c) Terceira intimação ampliou a análise solicitando à contribuinte documentação e
esclarecimentos em relação ao lançamento de outras 22 contas contábeis.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
3
Concedeu prorrogação de prazo para atendimento da segunda intimação;
d) Quarta intimação reiterou a apresentação de documentos e esclarecimentos
acerca de documentos faltantes e informações requeridos na segunda intimação,
relativamente a 14 das 19 contas contábeis, a fim de comprovar e justificar as
despesas;
e) Quinta intimação reiterou a apresentação de documentos e esclarecimentos
acerca de documentos faltantes e informações requeridos na terceira intimação,
relativamente a 13 das 22 contas contábeis, a fim de comprovar e justificar as
despesas;
f) O contribuinte solicitou e foi concedida prorrogação de prazo para o
atendimento às intimações, no entanto, esgotado o prazo houve apresentação
parcial de documentos, faltando a comprovação hábil de diversos lançamentos de
despesas, o que ensejou o lançamento de ofício, após a eliminação dos itens que
foram devidamente esclarecidos, justificados e comprovados;
g) Diante da verificação realizada e ausência de comprovação e justificativas das
deduções realizadas realizou o lançamento de IRPJ, CSLL e IRRF sobre os valores
das despesas glosadas, por falta de comprovação ou por serem indedutíveis, à luz
da legislação tributária;
h) Acerca da glosa de despesas não comprovadas:

i) As contas contábeis glosadas por falta de comprovação foram discriminadas nos
itens 2.6 a 2.17 do Termo de Constatação com a respectiva motivação;
j) No item 2.15 do Termo de Constatação constou a fundamentação e cálculo para
lançamento do IRRF sobre despesas não comprovadas com viagens nacionais e
internacionais de executivos e funcionários da empresa (4.1.7.040001-Viagens)
discriminadas no item 2.14, com a seguinte motivação:
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
4

nos itens 3.2 e 3.3 do termo de Constatação com a respectiva motivação; l)
Elaborou planilhas com a consolidação trimestral das glosas realizadas por falta de
comprovação (Fls. 124/125) e por serem indedutíveis (fls. 126), bem como o
cálculo do IRRF sobre a base reajustada, às fls. 127.
Inconformada com a autuação, da qual tomou ciência em 14/12/2011, a
Impugnante apresentou impugnação, às fls. 267/297, em 13/01/2012, alegando,
em síntese, que:
a) A impugnação é tempestiva; b) Realizou o pagamento dos tributos incidentes
sobre a despesa glosada e informada no item 3.3 do Termo de Constatação, e
junta comprovante; c) Cita conceito de normalidade e usualidade contido no
Parecer Normativo CST no 32/1981, doutrina e precedentes do CARF acerca da
comprovação, pretendendo defender a tese de que a legislação não exige
formalidade, bastando ao contribuinte apresentar qualquer documento hábil a
evidenciar o seu dispêndio; d) A empresa atua na publicação e distribuição de
livros em 24 países, portanto, é grande editora, verdadeira multinacional,
especializada em diferentes ramos, sendo necessária grande sintonia entre seus
escritórios espalhados pelo mundo; e) Acerca do item 2.6 do Termo de
Constatação (Conta 4.1.3.08.0001 – Aluguel de Espaço), aduziu que:
- Referem-se às NF 036778, no valor de R$ 43.886,25, e NF001579, no valor de
21.568,00, sendo a primeira relativa à aluguel de stand de venda e a segunda
relativa ao anúncio em revista HSM Management Edições; - A despesa com
anúncio foi equivocadamente escriturada como aluguel de espaço.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
5
f) Acerca do item 2.7 do Termo de Constatação (Conta 4.1.8.04.0016 – Assessoria
Contábil/Fiscal/Jurídica), aduziu que:
– Juntou Nota de Honorários, no valor de R$ 5.000,00, pagos ao escritório de
advocacia SANTOS E FURRIELA, em contraprestação pela elaboração de parecer; -
Juntou comprovante de retenção na fonte, no valor de R$ 75,00.
g) Acerca dos itens 2.8 do Termo de Constatação (Conta 4.1.6.04.0016 –
Assessoria Fiscal/Jurídica/Editorial); 2.9 (Conta 4.5.0.04.0040 – Despesas
Diversas); 2.17 (Conta 4.1.7.04.0004 – Despesas com Veículos), aduziu que:
– Até o momento não localizou os respectivos comprovantes de pagamento h)
Acerca do item 2.10 do Termo de Constatação (Conta 4.8.4.04.0030 – Eventos
Lançamentos), aduziu que:
- Não localizou o comprovante dos dois lançamentos de despesas no valor de R$
1.400,00, cada; - Juntou NF 005077, no valor de R$ 14.400,00, que alicerça o
lançamento contábil questionado, no valor de R$ 7.200,00, pois, a NF foi
escriturada em duas contas distintas, mas somente esta foi glosada.
i)Acerca do item 2.11 do Termo de Constatação (Conta 4.9.3.04.0037 –
Merchandizing), aduziu que:
- Juntou a NF 5416, no valor de R$ 5.000,00, referente a criação de catálogo para
apresentação de produtos a serem lançados em 2009; - Juntou NF 30036, no valor
de R$ 12.132,00, a qual foi dividida em seis lançamentos contábeis distintos, um
deles no valor de R$ 3.416,00 na conta 4.3.3.04.0035, que foi objeto do
questionamento.
j) Acerca do item 2.12 do Termo de Constatação (Conta 4.1.3.05.0002 – Serviços
Prestados/Montagem), aduziu que:
– Juntou contrato de prestação de serviços pela MF Engenharia para
administração e gerenciamento de stand na Bienal de 2008; - Juntou recibo no
valor de R$ 61.349,98 que foi dividido em três lançamentos contábeis distintos,
um deles no valor de R$ 49.079,98 na conta 4.1.3.05.0002, que foi objeto do
questionamento.
k) Acerca do item 2.13 do Termo de Constatação (Conta 4.7.3.04.0035 –
Publicidade), aduziu que:
- Juntou recibo, no valor de R$ 10.000,00, emitido pela DI Livros Editora Ltda,
referente à divulgação da logomarca da Impugnante. Embora não esteja assinado,
juntou e-mail da empresa prestadora para dar legitimidade ao comprovante.
l)Acerca do item 2.14 do Termo de Constatação (Conta 4.1.7.04.0001 – Viagens),
aduziu que:
- É uma empresa multinacional com escritório em 24 países, de sorte que algumas
pessoas, com cargos específicos, necessitam realizar viagens internacionais para
reuniões de negócios; - Juntou extratos do cartão de crédito Amex para atestar o
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
6
efetivo pagamento dos valores; - Cita doutrina e precedentes do CARF no sentido
de que viagens ao exterior podem ser consideradas necessárias e dedutíveis.
m) Acerca do item 2.15 do Termo de Constatação, que trata da incidência de IRRF
sobre despesas da conta 4.1.7.04.0001 – Viagens, aduziu que:
- Tratando-se de despesas usuais e necessárias às atividades da empresa os
valores despendidos não podem ser considerados como pagamento sem causa.
n) Acerca do item 2.16 do Termo de Constatação (Conta 4.8.3.04.0015 – Serviços
Prestados Pessoa Jurídica), aduziu que:
- Caberia ao agente fiscal apresentar indícios capazes de retirar a presunção de
legitimidade da escrituração contábil da Impugnante; - Juntou NF 027 e 028, nos
valores de R$ 45.000,00 e 25.000,00; - Juntou cópia do contrato de prestação de
serviços com a empresa Sarandip para realização de estudos de identificação de
Potencial de Mercado de conteúdo Online.
o) Acerca do item 3.2 do Termo de Constatação (Conta 4.1.7.04.0004 – Despesas
com Veículos), aduziu que:
- É necessário o deslocamento da gerente de RH Luciana Pompilio entre os três
estabelecimentos da empresa no Rio de Janeiro e São Paulo, justificando assim a
locação de veículos para a funcionária.

A 12a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008 LUCRO REAL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. EFETIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa de despesas que, embora relacionadas às atividades
produtivas da empresa, o contribuinte não logra êxito em comprovar, com
documentação hábil e idônea, a realização das despesas e serviços, nem o efetivo
pagamento, logo, não comprovados nos termos da legislação do IR, o que justifica
a glosa da dedução.
LUCRO REAL. DESPESA DE VIAGEM. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa da despesa com viagens nacionais e internacionais de
executivos e funcionários, quando o contribuinte não logra êxito em comprovar
que os gastos estavam relacionados com as atividades operacionais da empresa, o
que justifica a glosa da dedução.
LUCRO REAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DEDUÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA. EXCEÇÃO.
INAPLICABILIDADE. GLOSA PROCEDÊNCIA.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
7
É procedente a glosa da despesa com locação de automóvel para deslocamento
de gerente de RH, haja vista a existência de vedação legal expressa para dedução
de despesa de aluguel com veículo que não se considera intrínseco à atividade
produtiva e comercial da empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 TRIBUTOS
REFLEXOS (CSLL)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos, in verbis:

(...)No entanto, a C. Turma de Julgamento manteve a autuação por entender “que
não é usual, nem normal, menos ainda necessária, a locação de automóvel para
deslocamento de gerente de RH entre estabelecimentos da empresa, portanto, os
valores gastos com aluguel do automóvel são indedutíveis e foram acertadamente
glosados pela autoridade tributária”.
Dessa forma, não merecem prosperar as presunções do v. acórdão recorrido,
tendo em vista que na qualidade de Gerente de RH, resta demonstrada a
necessidade da Sra. Luciana Pompilio deslocar-se constantemente entre todos
esses três estabelecimentos, seja para (i) acompanhar processo seletivo; (ii)
acompanhar treinamento de novos e já existentes empregados; (ii) acompanhar
desligamento de funcionários; (iv) gerenciar o relacionamento entre os
funcionários, inclusive de diferentes graus hieráquicos; (v) participar de
convenções e acordos coletivos de empregados; (vi) estar presente no momento
em que ocorrem sinistros (acidentes, doença e morte) de empregados; (vii)
atender fiscalização do trabalho e previdenciária, além de (viii) participação em
palestras, eventos e demais atividades de responsabilidade social.
Portanto, também essas despesas devem ser deduzidas do lucro tributável da
Recorrente.
IV. DO PEDIDO.
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido no 12-99.608, de
modo que seja o Auto de Infração julgado IMPROCEDENTE, com o consequente
cancelamento das exigências dele decorrente pelas sólidas razões acima expostas.

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
8
É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o ponto controvertido da demanda se refere a
constituição de créditos mediante a lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ e
CSLL, no ano calendário 2008, decorrentes da glosa de despesas não comprovadas ou
consideradas indedutíveis, com os seguintes valores originais: IRPJ - R$ 85.741,83 CSLL - R$
39.035,56.
Vale destacar de plano que o lançamento decorrente do IRRF no valor de R$
122.902,95 mencionado no Recurso Voluntário não será tratado na presente demanda, tendo em
vista que faz parte do objeto litigioso do processo de número 12448.738225/2011-23, o referido
destaque também foi feito no apelo.
Destaca-se que o motivo da glosa das despesas se fundamentou em dois grupos: (1)
ausência de comprovação de despesas possivelmente dedutíveis no ano de 2008 e (2)
aproveitamento de despesas tidas como indedutíveis, razão pela qual os referidos valores
passaram a integrar a apuração do lucro tributável.
Nesse contexto passa-se a análise das despesas separadamente.

DAS DESPESAS NÃO COMPROVADAS
ALUGUEL DE ESPAÇO
No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
9

Item 2.6 do Termo de Constatação (Conta 4.1.3.08.0001 – Aluguel de Espaço)
Informou a fiscalização que a Impugnante não apresentou quaisquer dos
documentos solicitados para comprovação durante o procedimento fiscal, salvo
um contrato de anúncio em canal de TV a cabo, datado de 23/03/2009.
A Impugnante juntou duas NF ilegíveis, fls. 378/379, uma delas com a indicação
expressa de que não vale como recibo, não se prestando para corroborar as
alegações da defesa de que houve o fornecimento do serviço e o efetivo
pagamento, portanto, deve-se manter a glosa por falta de comprovação.

O Recurso Voluntário por sua vez contesta a referida conclusão alegando em suma
que a apresentação das notas fiscais seria suficiente para comprovar a despesa e que a HSM
efetivamente prestou o serviço já que é uma empresa que promove eventos de gestão e liderança,
o que demonstraria, portanto, a vinculação da despesa (aluguel de stand em feiras de editoras) à
atividade exercida pela empresa, in verbis:
(...) A emissão de nota fiscal é o suficiente para comprovar que a HSM prestou um
serviço para a ora Recorrente. Além disso, ressalta-se que a HSM promove
eventos de gestão e liderança importantes para a atividade desenvolvida pela
Recorrente, o que demonstra a clara vinculação da despesa à atividade exercida
pela empresa. A corroborar com referia informação, vejase o site do último
evento da HSM: https://www.hsm.com.br/events/hsm-expo-2018/.
Uma vez comprovada a origem do lançamento contábil e a sua vinculação com a
atividade operacional da Recorrente, mister se faz a sua dedução do lucro
tributável, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido em relação a
referida despesa.

Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que não
assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores
No presente caso, as despesas com aluguel de espaço, especialmente stand em
feiras de editoras perante a HSM não foi considerada pela DRF e DRJ porque as NFs estavam
ilegíveis, fls. 378/379, uma delas com a indicação expressa de que não vale como recibo, e o Recurso
Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a decisão deve ser mantida quanto a este ponto.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
10
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

ASSESSORIA CONTÁBIL / FISCAL / JURÍDICA
No Acórdão recorrido, entendeu que a manutenção da glosa se deu em função do
seguinte motivo, in verbis:

A Impugnante juntou Nota de Honorários, no valor de R$ 5.000,00, pagos ao
escritório de advocacia SANTOS E FURRIELA, em contraprestação pela elaboração
de parecer com retenção na fonte, no valor de R$ 75,00.
Verifica-se nos documentos juntados às fls. 380/381 que a dita fatura está sem
qualquer assinatura e a retenção na fonte somente ocorreu em 05/01/2012, dias
antes da impugnação, conforme comprovante de fls. 382, o que torna incerto o
efetivo pagamento, sendo certo que a Impugnante não apresentou comprovação
da transferência ou depósito do numerário na conta indicada pelo prestador,
logo, deve ser mantida a glosa por falta de comprovação.

O Recurso Voluntário por sua vez contesta a referida conclusão alegando em suma
que a nota de honorários seria suficiente para a comprovação da despesa e que por excesso de
zelo estaria anexando ao Recurso Voluntário o comprovante de transferência bancária referente
ao valor líquido da prestação do serviço no valor de R$ 4.925,00 (doc. 02), in verbis:
Ocorre que a emissão de Nota de Honorários é o suficiente para comprovar que o
escritório de advocacia SANTOS E FURRIELA prestou um serviço para a ora
Recorrente. De todo modo, por excesso de zelo, a Recorrente requer a juntada da
anexa transferência bancária referente ao valor líquido da prestação do serviço no
valor de R$ 4.925,00 (doc. 02). A retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte,
no valor de R$ 75,00, já havia sido comprovada nos autos, conforme atesta o v.
acórdão recorrido.
Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que assiste
razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque o comprovante de pagamento efetuado em 17/11/2008 no valor
líquido de R$ 4.925,00 anexado em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 577) se coadunam quanto
valor (R$ 5.000,00 - R$ 75,00 (IRRF) = R$ 4.925,00) e a data (novembro de 2008) com os
documentos anexados às e-fls. 380 e 381. Vale destacar que a Nota Fiscal anexada às e-fls. 382
também indica a despesa como sendo em novembro de 2008, embora o recolhimento de fonte
tenha aparentemente ocorrido em 2012, mas não afetaria, aos olhos deste relator a comprovação
da despesa, porém o recolhimento tardio da fonte, eventualmente terá repercussão no processo
que analisa o IRRF.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
11
Apenas para ilustrar, reproduzo o comprovante anexado pelo recorrente:

Dessa forma, como apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além
de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores, entendo que a glosa deve ser revertida para ser tida como despesa
comprovadamente dedutível.
Assim, há que dar provimento a este ponto para reverter a glosa no valor de R$
5.000,00 em razão do serviço prestado pelo escritório de advocacia SANTOS E FURRIELA.

ASSESSORIA FISCAL / JURÍDICA / EDITORIAL
No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
(...) afirmou não ter localizado os comprovantes das referidas despesas e até a
presente data, passados 6 anos, desde a apresentação da sua impugnação,
nenhum outro documento de comprovação foi juntado ao processo”.

O Recurso Voluntário confirma que até a interposição do apelo o recorrente não
encontrou os referidos comprovantes, in verbis:

(...)Apesar da Recorrente, até o momento, ainda não ter localizado os seus
respectivos comprovantes de pagamento, o efetivo dispêndio com a Assessoria
prestada por FRANKLIN & SIEGAL está vinculada à atividade da empresa, uma vez
que se trata de um importante agente literário no mundo, conforme se verifica do
site http://www.franklinandsiegal.com/.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
12
É muito comum as editoras utilizarem agentes literários na contratação de
conteúdo para tradução no mercado local, o que afasta quaisquer dúvidas quanto
à dedutibilidade da referida despesa.
Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que não
assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
No presente caso, as despesas prestadas por suposta assessoria da FRANKLIN &
SIEGAL não foram consideradas pela DRF e DRJ porque não há nos autos qualquer prova capaz de
atestar a referida despesa e o Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a
decisão deve ser mantida quanto a este ponto.
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

DESPESAS DIVERSAS
No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
(...) afirmou não ter localizado os comprovantes das referidas despesas e até a
presente data, passados 6 anos, desde a apresentação da sua impugnação,
nenhum outro documento de comprovação foi juntado ao processo”.
O Recurso Voluntário confirma que até a interposição do apelo o recorrente não
encontrou os referidos comprovantes, in verbis:
(...)Apesar da Recorrente, até o momento, ainda não ter localizado os seus
respectivos comprovantes de pagamento, os valores pagos ao Sr. Eduardo
Mogrovejo, Diretor Comercial da Elsevier na época, decorre do fato de que ele
representava a Elsevier na América Latina.
Portanto, resta clara a vinculação destas despesas com a atividade da empresa, o
que afasta quaisquer dúvidas quanto à dedutibilidade da referida despesa, razão
pela qual merece ser reformado o v. acórdão recorrido também nesse aspecto.
Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que não
assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
13
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
No presente caso, os valores pagos ao Sr. Eduardo Mogrovejo, Diretor Comercial da
Elsevier não foram considerados pela DRF e DRJ porque não há nos autos qualquer prova capaz de
atestar a referida despesa e o Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a
decisão deve ser mantida quanto a este ponto.
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

EVENTOS LANÇAMENTOS

No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
(...) Primeiramente, a Impugnante deveria demonstrar que realmente houve o
fornecimento do serviço, e de qual serviço, e que o pagamento efetivamente
ocorreu em duas parcelas, mas não há documentação comprobatória neste
sentido.
O histórico do lançamento contábil (Espaço de Stand) constante do Termo de
Constatação diverge do discriminado na NF, que indica a prestação de serviço de
comunicação por uma livraria.
A Impugnante juntou às fls. 409/410 telas do sistema Nasajon que não se pode
chamar de livro razão e considerar documentação hábil e idônea para comprovar
a efetividade do fornecimento do serviço e do seu pagamento, pois não juntou
comprovantes de depósito ou transferência, nos valores de R$ 7.200,00, cada,
para a livraria.
Com estas considerações deve-se manter a glosa das despesas apontadas no item
2.10 do Termo de constatação por falta de comprovação.

Na oportunidade do Recurso Voluntário, o contribuinte contesta a glosa afirmando
que a despesa teria sido comprovada pela Nota Fiscal no 005077 (doc. 09 da Impugnação), a qual
alicerça o lançamento de R$ 7.200,00 e faz juntada de um comprovante de pagamento referente
ao total da Nota no 14 emitida pela SBCM, in verbis:

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
14
Neste particular, a Recorrente anexou à impugnação a Nota Fiscal no 005077 (doc.
09 da Impugnação), a qual alicerça o lançamento de R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais) acima.
A respeito do assunto, a Recorrente esclarece que o valor total da Nota Fiscal – R$
14.400,00 –, conforme comprova o seu livro razão (doc. 10 da Impugnação), foi
dividido entre duas contas contábeis distintas: a 4.8.4.04-0030 (ora questionada)
e a 4.7.4.04.0030 (não questionada pela fiscalização).
Sobre a natureza do serviço contratado, na própria Nota Fiscal consta a seguinte
descrição: “Serviço de comunicação prestado no XXXVII Congresso Brasileiro de
radiologia e XXIV Congresso Interamericano de Radiologia realizado no Centro de
Convenções Expominas em Belo Horizonte-MG, de 09 a 11 de outubro de 2008.”
(...)A emissão de nota fiscal é o suficiente para comprovar que Livraria Ciências
Médicas prestou serviço para a ora Recorrente. Em relação ao pagamento da
referida nota, considerando que a Livraria Ciências Médicas é cliente da ora
Recorrente, foi feito um abatimento do valor que era devido à Elsevier e, por
isso, não há uma efetiva transferência bancária.
Portanto, resta clara a vinculação destas despesas com a atividade da empresa, o
que afasta quaisquer dúvidas quanto à dedutibilidade das mesmas, razão pela
qual merece ser reformado o v. acórdão recorrido também nesse aspecto. Por
fim, a Recorrente requer a juntada do anexo comprovante de pagamento (doc.
03) referente ao total da Nota no 14 emitida pela SBCM. As despesas
questionadas são parcelas da mesma Nota no 14.

Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que não
assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
No presente caso, a Nota Fiscal de e-fls. 383 no valor de R$ 14.400,00, às fls.
409/410 telas do sistema Nasajon, bem como os comprovantes de pagamentos às e-fls. 578/579
em uma parcela de R$ 53,50 e duas parcelas de R$ 4.200,00, não são capazes de imprimir um nexo
de causalidade suficiente para comprovar o fornecimento do serviço, tampouco de qual serviço,
bem como se o pagamento efetivamente ocorreu em duas parcelas, além de não haver
comprovação de que teria sido feito um abatimento do valor que era devido da SBCM à Elsevier.

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
15
Portanto, não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a referida despesa e o
Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a decisão deve ser mantida quanto a
este ponto.
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

MERCHANDISING

No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
Informou a fiscalização que a Impugnante não apresentou quaisquer dos
documentos solicitados para comprovação durante o procedimento fiscal.
Em relação ao valor de R$ 5.000,00, a Impugnante afirma que juntou a NF 5416,
referente a criação de catálogo para apresentação de produtos a serem lançados
em 2009.
A NF 5416 juntada às fls. 386 está ilegível, não permitindo a exata verificação do
seu conteúdo, no entanto, ainda que se admita como indício de que houve o
fornecimento do serviço lançado no histórico da conta, a Impugnante não
comprovou o efetivo pagamento da NF, o efetivo desembolso, sendo certo que é
dever do contribuinte guardar todos os documentos que deram azo ao
lançamento contábil, portanto, não restou comprovada a despesa para fins de
dedução, devendo ser mantida a glosa.
Em relação ao valor de R$ 3.416,00 da conta 4.3.3.04.0035, a Impugnante juntou
a NF 30036, no valor de R$ 12.132,00, alegando que foi dividida em seis
lançamentos contábeis distintos, conforme livro razão, um deles, no valor de R$
3.416,00 na conta 4.3.3.04.0035, que foi objeto da autuação.
A Impugnante juntou, às fls. 410, tela do sistema Nasajon que não se pode
chamar de livro razão e considerar documentação hábil e idônea para comprovar
a efetividade do fornecimento do serviço e do seu pagamento.
Além disso, o lançamento ali indicado informa apenas o reconhecimento da
obrigação, mas não o efetivo pagamento, haja vista que não há lançamento neste
sentido, nem juntou comprovantes de depósito ou transferência, no valor integral
de 12.132,00, ou das parcelas que totalizem tal montante, em favor da
prestadora.
Com estas considerações deve-se manter a glosa das despesas apontadas no item
2.11 do Termo de constatação por falta de comprovação.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
16
Na oportunidade do Recurso Voluntário afirma que anexou o Livro razão e que a
parcela de R$ 3.416,00 fazia parte de uma parcela do pagamento referente a Nota Fiscal 30036 no
valor de R$ 12.132,00 defendendo a legitimidade da despesa por ela ser de propaganda e
corresponde à revisão de texto e elaboração de lay out para promover a marca da Recorrente,
bem como sustentando que a expedição da Nota Fiscal seria suficiente para atestar a despesa, in
verbis:

(...) Ocorre que a emissão de Nota Fiscal é o suficiente para comprovar a
prestação do serviço para a ora Recorrente, o que comprova a despesa. De todo
modo, por excesso de zelo, a Recorrente requer a juntada das anexas
transferências bancárias à SYNCRO PRODUÇÕES LTDA no valor de R$ 12.132,00 e
à empresa CASTELLANI SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA no valor de R$ 26.910,00
(doc. 04).
Portanto, resta clara a comprovação e a vinculação destas despesas com a
atividade da empresa, o que afasta quaisquer dúvidas quanto à dedutibilidade de
referida despesa, razão pela qual merece ser reformado o v. acórdão recorrido
também em relação a este ponto.

Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que assiste
razão a recorrente quanto a despesa no valor de R$ 3.416,00 realizada a Syncro Produções LTDA,
uma vez que o recorrente anexou ao Recurso Voluntário o comprovante de pagamento consoante
com a NF 30036 no valor de R$ 12.132,00 que segue reproduzido e que se coaduna com o lançamento às
e-fls. 410:

Nessa esteira, é preciso pontuar que um dos motivos determinantes para a negativa
do reconhecimento da despesa por parte da DRJ foi a ausência de comprovação do pagamento no
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
17
valor total acima descrito, o que fora suprido com o comprovante reproduzido, razão pela qual
entendo por reverter a glosa no valor de R$ 3.416,00 rem função do serviço prestado pela Syncro
Produções LTDA à recorrente.
Em relação ao valor de R$ 5.000,00, a NF 5416 juntada às fls. 386 realmente está
realmente ilegível, referente a criação de catálogo para apresentação de produtos a serem
lançados em 2009 e, apesar do recorrente ter anexado o comprovante de pagamento em valor
superior a despesa glosada, entendo que não há comprovação da despesa por falta da respectiva
nota fiscal.

Dessa forma, como apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que,
além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se
com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente
à época dos fatos geradores, entendo que a glosa deve ser revertida para ser tida como despesa
comprovadamente dedutível.
Assim, há que dar provimento parcial a este ponto para reverter a glosa somente no
valor de R$ 3.416,00 em função do serviço prestado pela Syncro Produções LTDA à recorrente.

SERVIÇOS PRESTADOS / MONTAGEM
No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
A Impugnante juntou contrato de prestação de serviços pela MF Engenharia para
administração e gerenciamento de stand na Bienal de 2008, fls. 411/420, e
recibos no valor de R$ 61.349,98, fls. 388/389, que teriam sido divididos em três
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
18
lançamentos contábeis distintos, um deles no valor de R$ 49.079,98 na conta
4.1.3.05.0002, que foi objeto do questionamento.
Às fls. 422/423, nota-se parte de suposto livro razão onde se verifica a existência
de três lançamentos como afirmado pela Impugnante, no entanto, o documento
parcial não se mostra hábil e idôneo a comprovar o efetivo pagamento, ainda
mais quando divergem dos termos contratuais e dos recibos apresentados.
Além disso, acrescente-se que os recibos apresentados somente têm validade
com a comprovação da compensação dos cheques, consoante ressalva neles
contida, ou transferência dos valores para a conta da MF Engenharia. Desta feita,
não houve efetiva comprovação da despesa no valor de R$ 49.079,98 na conta
4.1.3.05.0002.
Com estas considerações deve-se manter a glosa das despesas apontadas no item
2.12 do Termo de constatação por falta de comprovação

No Recurso Voluntário, o contribuinte apenas requer que a documentação acima
mencionada seja efetivamente analisada e pede a reversão da glosa.
No entanto, entendo que não assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
No presente caso, andou bem a DRJ ao afirmar que às fls. 422/423 em que se
verifica a existência de três lançamentos, no entanto, o documento parcial não se mostra hábil e
idôneo a comprovar o efetivo pagamento, ainda mais quando divergem dos termos contratuais e
dos recibos apresentados. - Além disso, acrescente-se que os recibos apresentados somente têm
validade com a comprovação da compensação dos cheques, consoante ressalva neles contida, ou
transferência dos valores para a conta da MF Engenharia. Desta feita, não houve efetiva
comprovação da despesa no valor de R$ 49.079,98 na conta 4.1.3.05.0002.
Portanto, não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a referida despesa e o
Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a decisão deve ser mantida quanto a
este ponto.
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

PUBLICIDADE
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
19
No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:

Informou a fiscalização que a Impugnante não apresentou quaisquer dos
documentos solicitados para comprovação durante o procedimento fiscal.
A Impugnante juntou recibo, de fls. 390, no valor de R$ 10.000,00, emitido pela DI
Livros Editora Ltda, referente à divulgação da logomarca da Impugnante.
Defendeu que, embora não esteja assinado, juntou e-mail, de fls. 391, da empresa
prestadora para dar legitimidade ao comprovante.
Verificando o recibo apresentado, e admitindo-o com a ausência de assinatura,
suprida pelo e-mail de 09/01/2012, ainda assim, não é hábil para comprovar o
efetivo pagamento pelo serviço prestado, haja vista que o documento contém
ressalva de validade mediante quitação, ou seja, a Impugnante deveria ter
juntado comprovante do efetivo depósito ou transferência do valor para a conta
da Di Livros Editora Ltda, conforme indicado no recibo. Desta feita, não houve
efetiva comprovação da despesa no valor de R$ 10.000,00.
Com estas considerações deve-se manter a glosa da despesa apontada no item
2.13 do Termo de constatação por falta de comprovação.

No Recurso Voluntário, a contribuinte afirma o seguinte, in verbis:

A emissão de nota fiscal é o suficiente para comprovar que DI LIVROS EDITORA
LTDA prestou serviço para a ora Recorrente. Em relação ao pagamento da referida
nota, considerando que a DI LIVROS EDITORA LTDA é cliente da ora Recorrente,
foi feito um abatimento do valor que era devido à Elsevier e, por isso, não há uma
efetiva transferência bancária.
Evidenciada a realização das despesas glosadas e a sua vinculação com a atividade
operacional da Recorrente, é mister que se reconheça a sua dedutibilidade.

Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que não
assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
20
No presente caso, a recorrente não juntou comprovante do efetivo depósito ou
transferência do valor para a conta da Di Livros Editora Ltda, conforme indicado no recibo.
Portanto, correto o Acórdão recorrido quando afirma que não houve efetiva comprovação da
despesa no valor de R$ 10.000,00, e o Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela
qual a decisão deve ser mantida quanto a este ponto.
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

VIAGENS
No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
A fiscalização informou que a Impugnante apresentou alguns documentos que
não foram capazes de comprovar as despesas com viagens de executivos e
funcionários da empresa, tanto no que se refere à vinculação às suas atividades
produtoras, quanto à efetividade do fornecimento de bens e serviços e dos
pagamentos. Assim descreveu no Termo de Constatação:
(...)Em sua defesa, a Impugnante juntou os documentos de fls. 392/411, que se
prestam unicamente para corroborar a motivação da autuação, no sentido de que
não houve comprovação das despesas, nem sua vinculação com a atividade
produtora.
Não basta a afirmação de que é uma empresa multinacional com escritório em 24
países, que algumas pessoas com cargos específicos necessitam realizar viagens
internacionais para reuniões de negócios.
Necessário se faz que a Impugnante apresente, pormenorizadamente, a
vinculação dos viajantes à empresa, os locais, as datas e a finalidade da viagem
acompanhada de provas de sua realização, as despesas discriminadas, os
pagamentos realizados, tudo vinculado à atividade produtiva da empresa.
Embora os documentos hábeis e idôneos a comprovarem as despesas também
sirvam para verificar os requisitos de dedutibilidade, quanto à normalidade,
usualidade e necessidade, a motivação não chegou a questionar as viagens
segundo estes critérios, porque os documentos apresentados sequer permitem
tal análise, de maneira que considerou que as despesas com viagens não foram
comprovadas.
A Impugnante colacionou doutrina e precedentes do CARF, no entanto, a
discussão sequer chegou ao ponto de verificar a necessidade das viagens no
contexto das atividades produtivas da empresa, por falta de documentação hábil
e idônea para tanto.
Doutrina e jurisprudência do CARF são uníssonas quando afirmam que deve haver
a comprovação da correlação com as atividades da empresa.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
21
Os documentos juntados pela Impugnante às fls. 392/411 não se prestam para
comprovar a realização de despesas dedutíveis com viagens, quando muito,
sugerem que aquelas pessoas viajaram para aqueles locais, e só. Não se pode
presumir que a viagem se deu a negócios, e negócios de interesse da empresa, e
intrinsicamente relacionados à fonte produtiva.
É ônus da Impugnante guardar e comprovar com documentação hábil e idônea a
efetiva realização de despesas e seu pagamento, vinculando-as às atividades
produtivas da empresa, com fito de deduzi-las da apuração do lucro real. Desta
feita, correta a atuação fiscal que glosou as despesas por falta de comprovação.
Com estas considerações deve-se manter a glosa das despesas apontadas no item
2.14 do Termo de constatação por falta de comprovação.

O Recurso Voluntário, por sua vez defende a reversão da glosa nos seguintes
termos, in verbis:
O motivo para essas glosas teria sido a ausência de apresentação das planilhas de
reembolsos de despesas (Expenses Reports) dos beneficiários e os respectivos
comprovantes de despesas ou notas fiscais destes, bem como a ausência de
esclarecimento sobre os motivos dessas viagens.
Com todas as vênias, a Recorrente entende que não há razão para se glosar
quaisquer dessas despesas.
Como visto, a Recorrente é uma Editora Multinacional, cuja atuação e lançamento
de obras são harmonizados em conjunto com diversos dos seus escritórios
espalhados por 24 (vinte e quatro) países, deixando livre de quaisquer dúvidas a
necessidade de seus representantes, com freqüência, visitar outros lugares a
trabalho.
Muitas dessas viagens relacionam-se a reuniões em escritórios próprios da
Elsevier em outros países, bem como em Editoras internacionais parceiras, entre
outros, o que dificulta de sobremaneira apresentar qualquer documentação capaz
de justificar os motivos dessas viagens.
No entanto, a fim de comprovar a sua mais absoluta boa-fé, a Recorrente anexou
à Impugnação a listagem com todos os seus 61 escritórios divididos em 24
diferentes países (doc. 18 da Impugnação), merecendo destaque os seus
escritórios em Londres, Paris, Milão, Barcelona, Atlanta, Munique, Amsterdam,
México, Orlando e São Paulo (locais para os quais houve diversas das viagens,
cujas despesas foram glosadas).
É válido mencionar, ainda, que as pessoas que realizaram esses gastos, tal como
reconhecido pelo próprio agente fiscal, possuíam cargos compatíveis com a
atividade de realização de viagens internacionais de negócio. Foram elas:
(i) Claudio Rothmuller – Presidente;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
22
(ii) Henrique Farinha – Diretor de Unidades de Negócios;
(iii) Evandro Paiva – Diretor Financeiro;
(iv) Janine Brownstein – Gerente de RH; e
(v) James Donohue – Funcionário da matriz
Não obstante, a partir da análise dos diversos e-tickets ora anexados pela
Recorrente (doc. 19 da Impugnação), verifica-se que todos representam a
passagem aérea de apenas uma pessoa (o que é mais um indício de que não foi
uma viagem familiar).
Diante dos esclarecimentos acima, é razoável concluir que as despesas
consideradas pela Recorrente estão relacionadas a viagens de negócios efetuadas
pelos seus dirigentes (e um funcionário da Matriz), não restando dúvidas quanto à
sua dedutibilidade.
No mais, quanto à comprovação da sua realização, o próprio agente fiscal afirmou
que foram apresentados os extratos do cartão de crédito AMEX, o que atesta o
efetivo pagamento desses valores.
Apesar de entender que os documentos acostados à Impugnação seriam
suficientes, para que não restem dúvidas acerca da vinculação das despesas com
viagens à atividade da empresa, a Recorrente requer a juntada das prestações de
conta (doc. 05) onde consta a finalidade das viagens de cada dirigente/funcionário
relacionado às referidas despesas.
Portanto, é mister que também seja reformado o v. acórdão recorrido neste
particular.

No entanto, entendo que não assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
No presente caso, por concordar com os termos insertos na decisão da DRJ com a
autorização do art. 114, paragrafo 12 do RICARF, adoto como razões de decidir os mesmos termos
utilizados na decisão da DRJ e complemento pontuando que os documentos anexados aos autos
junto com o Recurso Voluntário, não comprovam efetivamente a correlação da viagem com as
atividades da empresa. Os documentos juntados pela Impugnante às fls. 585/634 (Recurso), assim como os
documentos anexados na impugnação não se prestam para comprovar a realização de despesas
dedutíveis com viagens, quando muito, sugerem que aquelas pessoas viajaram para aqueles locais, e só.
Não se pode presumir que a viagem se deu a negócios, e negócios de interesse da empresa, e
intrinsicamente relacionados à fonte produtiva.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
23
Portanto, não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a referida despesa e o
Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a decisão deve ser mantida quanto a
este ponto.
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA JURÍDICA
No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
A Impugnante alegou que caberia ao agente fiscal apresentar indícios capazes de
retirar a presunção de legitimidade da escrituração contábil e juntou as NF 027 e
028, nos valores de R$ 45.000,00 e 25.000,00, bem como acostou cópia do
contrato de prestação de serviços com a empresa Sarandip, para realização de
estudos de identificação de Potencial de Mercado de conteúdo Online.
Não se pode concordar com a afirmação da Impugnante de que cabe à autoridade
tributária o ônus de apresentar elementos que retirem a presunção de
legitimidade da escrituração contábil, até porque, a contabilidade da empresa não
goza de tal atributo, mas faz prova contra ou a favor da sociedade, o que é
diferente. Pelo contrário, a legislação impõe à sociedade empresária o dever de
manter em boa guarda, pelo prazo legal, os documentos que deram origem aos
lançamentos contábeis, para fins de comprovação, como neste caso, em que são
exigidos para fins de dedução na apuração do lucro real.
Com a juntada do contrato de prestação de serviços com a empresa Sarandip, fls.
430/439, foi possível verificar o objeto da consultoria, mas não há qualquer
elemento que demonstre a sua efetivação nos termos contratados, na cláusula
primeira. A Impugnante não acostou, por exemplo, os relatórios desenvolvidos ou
qualquer outro resultado material decorrente da execução dos serviços, robustez
probatória que é imprescindível na comprovação de serviços de consultoria para
sua dedutibilidade.
Vale ressaltar que a Impugnante foi regularmente intimada a apresentar
documentação hábil e idônea, incluindo NF e contrato de prestação de serviços,
ainda durante o procedimento fiscal, mas não fez, agora, em sede de contencioso,
limitou-se a trazer o contrato e nada mais para comprovar a efetividade dos
serviços prestados, portanto, deve-se manter a glosa das despesas por falta de
comprovação.

No Recurso Voluntário, a contribuinte afirma o seguinte, in verbis:

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
24
De toda forma, absolutamente certa da procedência do seu direito, a Recorrente
acostou à Impugnação (doc. 20 da Impugnação) cópia do contrato de prestação
de serviços celebrado com a empresa SARANDIP, o que deixa claro se tratar de
contratação de serviços profissionais de Marketing no estudo de “identificação de
Potencial de Mercado de conteúdo Online”, cujo caráter é evidentemente
operacional.
Nesta mesma oportunidade, a Recorrente apresentou as Notas Fiscais 027 e 028,
nos respectivos valores de R$ 45.000,00 e R$ 25.000,00 (doc. 21 da Impugnação),
afastando-se, por completo, qualquer dúvida sobre a improcedência dessa
autuação.
(...)Não obstante a Recorrente ter acostado à Impugnação, as Notas Fiscais que
comprovam a prestação do serviço - documento suficiente para comprovar a
origem das despesas, sua efetividade e vinculação com a atividade da Recorrente
-, para que não restem dúvidas acerca do efetivo pagamento, a Recorrente requer
a juntada dos anexos comprovantes de transferências bancárias à SARANDIP, nos
valores líquidos de R$ 21.116,25 e R$ 42.232,50 (doc. 06)
Evidenciada a realização das despesas glosadas e a sua vinculação com a atividade
operacional da Recorrente, é mister que se reconheça a sua dedutibilidade.

Para melhor ilustrar, reproduzo os comprovantes de transferência anexados em
sede de Recurso Voluntário:

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
25

No entanto, entendo que não assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
No presente caso, por concordar com os termos insertos na decisão da DRJ de que
o ônus da prova é do contribuinte que deve proceder a guarda dos documentos contábeis e
fiscais. Ademais, a DRJ pontuou que o motivo da glosa seria a ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço nos termos da cláusula primeira da Minuta do Contrato de Prestação de
Serviço (e-fls. 430/439).
Isso porque, além de não haver qualquer elemento que demonstrasse a sua efetivação
nos termos contratados, na cláusula primeira, é fato que a recorrente não acostou nem na impugnação,
nem no Recurso Voluntário, por exemplo, os relatórios desenvolvidos ou qualquer outro resultado
material decorrente da execução dos serviços, robustez probatória que é imprescindível na comprovação
de serviços de consultoria para sua dedutibilidade.
Ademais, apesar do contribuinte ter anexados os comprovantes de pagamentos
acima reproduzidos, estes se encontram também em desconformidade com a forma de
pagamento pactuada no item b da clausula 3.1 que preconiza o pagamento de R$ 90.000,00 em 4
(quatro) parcelas de R$ 22.500,00, sendo a primeira parcela a ser paga no início dos serviços, a
segunda parcela em 10 de novembro de 2008, a terceira parcela a ser paga em 08 de dezembro de
2008 e a quarta parcela em 05 de janeiro de 2009.
Portanto, não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a referida despesa e o
Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a decisão deve ser mantida quanto a
este ponto.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
26
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.

DESPESAS COM VEÍCULOS

No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu em função do seguinte
motivo, in verbis:
Inicialmente, vale registrar a procedência da glosa das despesas informadas nos
itens 2.8 do Termo de Constatação (Conta 4.1.6.04.0016 – Assessoria
Fiscal/Jurídica/Editorial); 2.9 (Conta 4.5.0.04.0040 – Despesas Diversas) e 2.17
(Conta 4.1.7.04.0004 – Despesas com Veículos, haja vista que a Impugnante
afirmou não ter localizado os comprovantes das referidas despesas e até a
presente data, passados 6 anos, desde a apresentação da sua impugnação,
nenhum outro documento de comprovação foi juntado ao processo. Deve ser
mantida a glosa destes itens.

No Recurso Voluntário, a contribuinte afirma o seguinte, in verbis:
É evidente que os gastos com a disponibilização de veículo (inclusive despesa com
o IPVA do veículo) para uso do Sr. Claudio Rothmuller, Presidente da Elsevier à
época dos fatos, vincula-se diretamente ao exercício da atividade empresarial da
Recorrente, restando comprovado o desacerto das premissas adotadas pela i.
fiscalização neste particular.
Portanto, também essas despesas, que tem vínculo com a atividade empresarial,
devem ser deduzidas do lucro tributável da Recorrente.

Após analisar as provas e os fundamentos acima transcritos, entendo que não
assiste razão a recorrente quanto a este ponto.
Isso porque apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
No presente caso, o comprovante das despesas com veículos não foi localizado até
a presente data, nenhum outro documento de comprovação foi juntado ao processo, portanto,
deve ser mantida a glosa destes itens.
Assim, inobservados os requisitos do art. 299 do RIR/99, entendo que a glosa deve
ser mantida.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
27

DAS GLOSAS INDEDUTÍVEIS

No que diz respeito as glosas indedutíveis, o Recurso Voluntário assim defendeu a
reforma do julgado, in verbis:

Renovando-se as vênias, a suposição acima apenas seria razoável se estivéssemos
diante de uma empresa com um único estabelecimento, o que tornaria
(supostamente) desnecessário o deslocamento do Gerente de RH para fins
estritamente profissionais.
No entanto, conforme se observa da lista de escritórios da Recorrente (doc. 18 da
Impugnação), ela possui dois estabelecimentos no Rio de Janeiro, um no Centro e
outro em São Cristóvão, além de outro estabelecimento em São Paulo.
É evidente que os gastos com a disponibilização de veículo (alugado) para uso da
Gerente de RH, vincula-se diretamente ao exercício da sua atividade profissional,
restando comprovado o desacerto das premissas adotadas pela i. fiscalização
neste particular.
Dessa forma, não merecem prosperar as presunções do v. acórdão recorrido,
tendo em vista que na qualidade de Gerente de RH, resta demonstrada a
necessidade da Sra. Luciana Pompilio deslocar-se constantemente entre todos
esses três estabelecimentos, seja para (i) acompanhar processo seletivo; (ii)
acompanhar treinamento de novos e já existentes empregados; (ii) acompanhar
desligamento de funcionários; (iv) gerenciar o relacionamento entre os
funcionários, inclusive de diferentes graus hieráquicos; (v) participar de
convenções e acordos coletivos de empregados; (vi) estar presente no momento
em que ocorrem sinistros (acidentes, doença e morte) de empregados; (vii)
atender fiscalização do trabalho e previdenciária, além de (viii) participação em
palestras, eventos e demais atividades de responsabilidade social.
Portanto, também essas despesas devem ser deduzidas do lucro tributável da
Recorrente.

No presente caso, por concordar com os termos insertos na decisão da DRJ com a
autorização do art. 114, parágrafo 12 do RICARF, adoto como razões de decidir os mesmos termos
utilizados na decisão da DRJ, uma vez que os fundamentos da conclusão alcançam o entendimento
deste relator, in verbis:

DA GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS Item 3.2 do Termo de Constatação (Conta
4.1.7.04.0004 – Despesas com Veículos).
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
28
A Fiscalização verificou a dedução de despesas com locação de veículo de passeio
utilizado pela gerente de RH da Impugnante, mas considerou que se trata de
despesa indedutível, à luz da Lei no 9.125/95 e IN SRF no 11/98, por não se tratar
de locação de bem móvel intrinsecamente relacionado à atividade produtora ou
de comercialização da empresa. Assim descreveu no Termo de Constatação:

A Impugnante defendeu que é necessário o deslocamento da gerente de RH
Luciana Pompilio entre os três estabelecimentos da empresa no Rio de Janeiro e
São Paulo, justificando assim a locação de veículos para a funcionária:

A Lei no 9.245/95 proíbe a dedução na apuração do lucro real de despesas com
aluguel de bem móveis, salvo quando intrinsecamente relacionados com a
produção e comercialização de bens e produtos. Já o parágrafo único do artigo 25
da IN SRF no 11/96 esclarece o que se considera por veículo intrinsecamente
relacionado com a produção e comercialização de bens e produtos, e neste caso,
não inclui automóvel “de passeio”.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.578 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738044/2011-05
29
Ademais, sem desconsiderar a importância da função e atividades
desempenhadas pela gerente de RH, e nem mesmo a necessidade de
deslocamento entre estabelecimentos da empresa, o deslocamento da
funcionária não se mostra intrínseco à atividade produtiva e comercial da
Impugnante, a permitir a dedução de despesas com locação de automóvel.
Intrínseco é o que faz parte, é da essência, é inerente, de modo que a atividade
produtiva ou comercial é direta e imediatamente afetada, considerando as
atividades fim da Editora. A título de exemplo, o transporte ou deslocamento para
comercializar os produtos, para entrega no ponto de venda, para uma exposição,
para uma reunião negocial, de modo que não se vislumbra que os deslocamentos
da gerente de RH sejam intrínsecos à atividade produtiva e comercial da
Impugnante.
Por fim, entendo, que não é usual, nem normal, menos ainda necessária, a
locação de automóvel para deslocamento de gerente de RH entre
estabelecimentos da empresa, portanto, os valores gastos com aluguel do
automóvel são indedutíveis e foram acertadamente glosados pela autoridade
tributária.

Assim, nada a prouver quanto a este ponto, de modo que a glosa de despesa com
veículo deve ser mantida nos termos da decisão atacada.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reverter:
i)
A glosa no valor de R$ 5.000,00 em razão do serviço prestado pelo escritório
de advocacia SANTOS E FURRIELA;
ii)
A glosa no valor de R$ 3.416,00 em função do serviço prestado pela Syncro
Produções LTDA à recorrente.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 671
DF CARF MF
Original